Tribunal: TJDFT
Processo: 0743505-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETROATIVIDADE DA EXIGÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. A partir da vigência da Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23.1.2020, o delito de estelionato passou a ser, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, nos termos do que dispõe o artigo 171, § 5°, do Código Penal. A norma que alterou a ação penal pública incondicionada para condicionada à representação da vítima tem natureza mista, pois ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência. Tratando-se de norma benéfica do réu, deve retroagir para alcançar os inquéritos e ações em curso. Tratando-se de inquérito policial instaurado a partir de ofício encaminhado pelo magistrado que, nos autos da ação cível, constatou a necessidade de apuração da conduta praticada pelo paciente, não há que falar em necessidade da representação, pois a sentença e o oficio expedido à autoridade policial são anteriores à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. A vítima deverá ser intimada, nos termos do artigo 91, da Lei no. 9.099/95, aplicado por analogia, para manifestar o interesse na persecução penal. Precedente. Atendida exigência da representação no prazo estipulado, não há razão que autorize o reconhecimento da decadência.